Tribunal: TJMT
Processo: 1038076-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038076-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 02.281.439/0001-65 (RECORRENTE), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), SERGIO BARRETO DOS SANTOS - CPF: 137.165.708-42 (ADVOGADO), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (RECORRIDO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1038076-95.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEXTO JUIZADO CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: CONDOMÍNIO BRASIL BEACH CUIABÁ HOME RESORT

RECORRIDO: VIVEIROS CENTRO OESTE – EPP

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE / CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – FLEXIBILIZAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 9o E 10 DO NCPC – CONTRÁRIOS ÀS REGRAS APLICÁVEIS AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CELERIDADE E SIMPLICIDADE – REJEIÇÃO.
A preliminar de cerceamento de defesa pelo fato de se ter juntado documentos com a peça de impugnação aos embargos do devedor, sendo proferida sentença sem se ter dado a oportunidade de manifestar pelo recorrente, deve ser rejeitada, pelo fato de que, apesar de ter ocorrido a supressão de tal etapa, permite-se a ampla defesa ao permitir a devolução no recurso de toda a matéria tratada nos autos, permitindo-se ao recorrente que trace todas as suas considerações sobre os documentos, sendo permitido o contraditório diferido, suprindo-se o erro de 1o grau, sem maiores comprometimentos ao feito, ainda mais quando, na ótica deste relator, o fato da dívida ter sido adquirida pelo síndico anterior, em nada invalida a conversa do autor com o atual síndico, que representa a pessoa jurídica do condomínio recorrente, demonstrando, pelas conversas a existência da dívida cobrada nos autos, em nada prejudicando a permissão do condomínio devolver tal matéria para sede de análise via de recurso. Preliminar rejeitada.
NO MÉRITO – A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO É A MELHOR DECISÃO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA NOTA FISCAL – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – REGRAS DA REGULAMENTAÇÃO DA SEFAZ – AUSENCIA DE NEGATIVA PERANTE A SEFAZ – REGRAS APLICÁVEIS DENTRO DA NORMATIVA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ALTERAÇÃO DIANTE DA MODERNIDADE – DESNECESSÁRIA A EXIGÊNCIA DA ASSINATURA FORMAL NO TERMO DA DUPLICADA – ELEMENTOS CONDUZEM À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A única discussão que se observa nos autos é a questão da validade ou não da nota fiscal eletrônica, sem a assinatura do recebimento, sendo que, tal dispositivo moderno de duplicata veio na atualização do sistema, pois diante da implantação do sistema digital, com a emissão da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

e envio da mesma ao interessado, caso inexiste a prestação do serviço ou inexista a aquisição do bem ali descrito, deve o interessado, ao receber a nota fiscal eletrônica comunicar à SEFAZ a não existência da relação jurídica, sendo aqui o objeto da recusa, sendo que, se observa que a empresa responsável pela administração do condomínio recebeu a NOTA FISCAL ELETRÔNICA e nada fez, ocorrendo o aceite tácito, ante a não observância da normativa de regramento da nota fiscal eletrônica perante a SEFAZ. Portanto, válida a relação jurídica e o valor pretendido e reconhecido na sentença.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente em sede de recurso, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021